Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-90.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estaria caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) saber se há indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras; e (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causado pela vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditou que ocorresse, o que não se verificou, de plano, no caso. 3.1. Eventuais divergências sobre a dinâmica dos fatos devem ser resolvidas, com o acolhimento ou não da tese de legítima defesa, pelo juiz natural para tanto, qual seja, o Tribunal do Júri.
4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório.
5. A tese defensiva de reconhecimento de homicídio em sua forma privilegiada (art. 121, §1o, CP), causa especial de diminuição da pena, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de incursão inadequada no mérito da ação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.